Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014647-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MANOEL LEONARDO DE CASTRO - CPF: 330.521.909-20 (AGRAVANTE), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (AGRAVADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM
– REUNIÃO DE PROCESSOS – AFINIDADE – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – POSSIBILIDADE –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 55, § 3.º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na hipótese, é prudente a reunião das demandas para apreciação conjunta, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, eis que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n.º 1001920-95.2017.8.11.0007, discute-se as obrigações decorrentes do Contrato de Permuta, o qual é o fato gerador da Ação de Cobrança.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014647-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL LEONARDO DE CASTRO
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão por Corretagem n.º 1003498-25.2019.811.0007 ajuizada em face de
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO
, ao sanear o feito, acolheu a preliminar suscitada pelos Agravados em sede de contestação e determinou a reunião desta ação de cobrança com a ação de obrigação de fazer n.º 1001920-95.2017.8.11.0007.

Inconformado, o Recorrente alega que a decisão não merece prosperar quanto ao acolhimento da referida preliminar, eis que não se vislumbra nenhuma das hipóteses trazidas pelo artigo 55 do Código de Processo Civil.

Sustenta que “
o processo mencionado pelos Agravados (Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n.º 1001920-95.2017.811.0007) em nada se assemelha com o objeto desta ação de cobrança, uma vez que as partes não são as mesmas, o objeto não é o mesmo e a causa de pedir também é diversa
”.

Relata que na ação de obrigação de fazer n.º 1001920-95.2017.811.0007 busca-se a transferência das quotas da sociedade empresária, AUTO POSTO ORTIZ LTDA, para JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS, enquanto que nos autos da ação de cobrança n.º 1003498- 25.2019.811.0007 busca-se apenas o recebimento do valor referente à comissão relativa ao negócio jurídico descrito na inicial.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a reunião dos processos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 50325961).

Contrarrazões sob o ID 53443998.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravante Manoel Leonardo de Castro

ajuizou Ação de Cobrança de Comissão por Corretagem em face dos agravados Jusinei Ortiz de Carvalho e Juliano Silva Carvalho, sob o argumento de que a comissão advém do negócio jurídico (contrato particular de permuta de bens) celebrado entre os Agravados e o Sr. Jari Garcia, Neide Beltran de Araujo e Eduardo Beltran de Araujo.

Em sede de contestação, os Agravados suscitaram preliminar de conexão entre esta ação de cobrança e a ação de obrigação de fazer n.º 1001920-95.2017.811.0007, a qual foi ajuizada pelo Sr. Jari Garcia de Araújo, Neide Beltran Garcia e Eduardo Beltran de Araújo em face de Jusinei Ortiz de Carvalho e Juliano Silva Carvalho, ora demandados, na qual pretende-se resolver pendências do negócio jurídico decorrente do contrato de permuta que originou o crédito em questão.

Ao sanear o feito, o Juiz de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada e determinou a reunião da ação principal e aquela de número 1001920-95.2017.8.11.0007, “
para o fim de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, tendo em vista se relacionarem de alguma formas as demandas, embora não haja conexão no sentido técnico-jurídico
”.

Inconformado, o Recorrente alega que a decisão não merece prosperar, eis que não se trata de quaisquer das hipóteses do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Em que pesem aos argumentos vertidos pelo Recorrente, tenho que é prudente
a
reunião
das demandas para apreciação conjunta, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Com efeito, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
n.º
1001920-95.2017.8.11.0007, discute-se a obrigação resultante do Contrato de Permuta, o qual é o fato gerador desta Ação de Cobrança.

Ou seja, a solução desta demanda depende indubitavelmente da resolução dos autos acima mencionados, principalmente pela possibilidade do Corretor ter omitido a condição dos imóveis envolvidos na negociação, qual seja, a impossibilidade de regularização perante os órgãos ambientais e Intermat – Instituto de Terras de Mato Grosso.

Infere-se, portanto, que, apesar de não configurada a conexão, conforme ressaltado pelo douto Juiz singular, dada a correlação entre os objetos, enseja a
possibilidade
de prolação de decisões conflitantes, o que atrai a imposição de reunião das demandas para a apreciação conjunta.

Nesse sentido, dispõe o artigo 55, § 3.º, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...)

§ 3.º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Desta forma, a
reunião
desta ação de cobrança com a ação de obrigação de fazer n.º
1001920-95.2017.8.11.0007
é medida necessária para evitar decisões conflitantes, prezando pela segurança jurídica. Ademais, não causará prejuízo às partes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020